Tribunal: TJSP
Processo: 3031305-07.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Trecho Norte do Rodoanel. Necessidade de anulação da sentença. Laudo pericial que, no caso, foi objeto de questionamentos relevantes não esclarecidos (suficientemente), no que diz respeito à suposta localização de parte de área desapropriada em área de preservação permanente, e à forma de apuração do valor unitário do metro quadrado do terreno. Perito teria utilizado

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Trecho Norte do Rodoanel. Necessidade de anulação da sentença. Laudo pericial que, no caso, foi objeto de questionamentos relevantes não esclarecidos (suficientemente), no que diz respeito à suposta localização de parte de área desapropriada em área de preservação permanente, e à forma de apuração do valor unitário do metro quadrado do terreno. Perito teria utilizado elementos comparativos sem identificação ou com identificação alusiva a imóveis que não estão localizados na mesma região geoeconômica. Grande discrepância, ademais, entre o valor unitário apurado pelo expropriante (R$ 168,60m2) e aquele indicado na perícia (R$ 355,57m2). Necessidade de nova perícia (i) com utilização dos parâmetros previamente fixados pelo estudo da comissão de peritos para o trecho norte do rodoanel (CAJUFA 2013), como tem ocorrido em outros feitos de igual natureza, a fim de garantir uniformidade nas conclusões avaliatórias; e (ii) com maiores esclarecimentos sobre a área (supostamente) encravada. Medida que atende o interesse público, e que encontra respaldo no artigo 480 do Código de Processo Civil segundo o qual "o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida". Sentença anulada, prejudicado o exame dos recursos interpostos.